Tribunal: TJMT
Processo: 0010473-02.2013.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010473-02.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (RECORRIDO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0010473-02.2013.811.0004

Origem:

2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE MERCADORIA – PRODUTO DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL REGULAR – APREENSÃO DA CARGA – PLEITO DE LIBERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE LEGALIDADE DA RETENÇÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE ANTE IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – EFEITO VINCULANTE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual possui efeito vinculante, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

“Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a decisão liminar que determinou a liberação da carga apreendida, uma vez que ilegal a manutenção da apreensão após a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, competindo ao ente público valer-se dos meios necessários à cobrança e execução do tributo e multa, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente a presente ação, tornando definitiva a liminar concedida. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas eis que o demandado é isento, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que agiu no exercício regular do poder de polícia, não havendo se falar em ilegalidade de apreensão, pois se destina a combater ilícitos tributários. Alegou que a infração tributária caracteriza infração material de efeitos permanente e, por isso, mostra-se inaplicável a Súmula 323 do STF.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo monocrático e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois houve mero erro material no preenchimento do destino da mercadoria que, após a apreensão, fora corrigido, não havendo motivos para a apreensão, mesmo porque já efetuada a autuação e aplicação de multa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a controvérsia a ser dirimida no presente caso consiste em apurar se há legalidade na apreensão das mercadorias (defensivos agrícolas) cujas notas estavam com as notas fiscais irregulares. Necessário consignar um resumo dos fatos para ilustrar o julgamento, conforme trecho que cito:

Sustenta que no ato de emissão da nota fiscal eletrônica, o funcionário da empresa emitiu de forma errônea a nota fiscal n. 2648 com dados e endereço da fazenda em Rio Verde-GO ao invés de constar a Fazenda em são Félix do Araguaia-MT.

Assevera que o motorista e demais funcionários não constataram o erro até o momento em que a nota fiscal foi apresentada no posto fiscal de Barra do Garças-MT.

Assegura que a nota fiscal correta foi emitida e enviada, contudo o agente fiscal desconsiderou o envio do documento e lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1082662-2, aplicando o imposto no valor de R$ 31.955,48 e uma multa de R$ 93.986,762.

Pois bem.

A parte promovente invocou a aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, tese acolhida na origem para determinar a liberação da mercadoria. Consta da referida súmula, o seguinte:

Súmula 323, STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos

A despeito do referido entendimento, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) decidiu, com efeito vinculante, que o tipo de apreensão efetuada nos presentes autos não se enquadra na situação da referida súmula 323 do STF, pois não se destina a compelir ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanente, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia.

Nesse sentido, cito recentíssimas jurisprudências do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que conferem concretude ao julgamento proferido no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.
Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
29/07/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL -
JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação
. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).

“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT).

(N.U 1008771-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE
08/07/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - LIMINAR INDEFERIDA - RECUSO DESPROVIDO.

“Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).

“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT).

(N.U 1008771-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Com efeito, diante da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000), que possui efeito vinculante, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal regular, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020